Tribunal: TJMT
Processo: 1004508-52.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004508-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NIVALDO MARCELINO SILVA - CPF: 556.672.281-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - POSSIBILIDADE DE ARRESTO DOS BENS DADOS EM GARANTIA, AINDA QUE NÃO PERFECTIBILIZADA A CITAÇÃO – CASO EM QUE NÃO HOUVE A LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 830 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo inteligência do artigo 830 do CPC e do entendimento do STJ, a tentativa frustrada de localização do executado, autoriza o arresto de bens, com o propósito de viabilizar a fluência do procedimento executivo, mesmo quando não localizado o devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por BANCO BRADESCARD S.A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n.º 0000863-30.2017.8.11.0049, Código 59344, indeferiu pedido de arresto prévio de imóvel.

Sustenta que o agravante está sendo enormemente prejudicado com o indeferimento do arresto prévio em face do executado, uma vez que a mesma fere de morte o mais sagrado princípio constitucional, do devido processo legal e o da legalidade, bem como o direito líquido e certo da Agravante, além de ferir os princípios processuais da isonomia, da lógica e economia, sendo certo que se mantida tal decisão pode o Banco Agravante sofrer prejuízos irreparáveis como adiante será demonstrado.

Argumenta que, caso seja mantida a r. decisão “a quo”, teremos o efeito cascata, que impactará diretamente vários contratos, bem como instaurará verdadeira insegurança jurídica sobre o tema.

Assevera que o arresto é medida cautelar com finalidade de resguardar bens do devedor para garantir a execução, podendo ser revertida em hipótese de pagamento, nessa feita, a constituição de bens em nome do executado quando este não for localizado para citação, e não seja impeditivo de andamento do feito, pode ser realizado.

Aduz que a citação é condição para que possa converter o arresto em penhora, contudo, o ato citatório não é requisito essencial para o deferimento da medida do arresto; sendo plenamente possível quando localizado bem passível de penhora, mas a tentativa de penhora restou frustrada nos autos.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até final julgamento do agravo a fim de evitar transcurso de prazo prescricional nos autos; Conheça diretamente do pedido formulado pela Agravante para conceder a tutela de urgência mediante arresto prévio, conforme indicado no Mov. 29, com intuito de zelar pelo débito existente ainda não satisfeito pelos agravados; No mérito, cassar a r. Decisão do ID 137838450, vez que o arresto deve recair sobre bens/valores que poderão ser localizados em nome dos executados, eis que não necessária a localização dos executados, e que serão resguardados os créditos preferenciais a fim de constatar casual valor restante para sanar a dívida ou ao menos parte dela do presente feito, em respeito ao art. 830 do CPC e jurisprudências não há qualquer óbice para o deferimento do pedido.

A liminar foi indeferida. (id. 204755655)

Sem contrarrazões. (id. 205640696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por BANCO BRADESCARD S.A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n.º 0000863-30.2017.8.11.0049, Código 59344, indeferiu pedido de arresto prévio de imóvel.

Malgrado o entendimento do magistrado “a quo”, de haver necessidade da citação do devedor antes de se proceder ao arresto dos bens, razão assiste ao ora agravante.

Isto porque, de acordo com o disposto no artigo 830 do CPC, se não houver a localização do executado pelo oficial de justiça, em local que o credor tentou realizar a citação, é possível que seja procedido o arresto dos bens do devedor, tanto quanto bastem para garantir a execução.

Veja-se o referido dispositivo legal:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO DEVEDOR COMO CONDIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE ARRESTO E ACIONAMENTO DO INFOJUD. 1. Por inteligência do artigo 830 do CPC, basta a não localização do devedor no local onde o credor imaginava ser possível citá-lo pessoalmente para que tenha cabimento o arresto de bens, seja por parte do oficial de justiça, seja através do acionamento do BACENJUD e outras ferramentas colocadas à disposição do juiz para obter a máxima efetividade da execução, como o . Subordinar a realização do arresto à prévia RENAJUD e o INFOJUD citação do devedor negaria vigência ao texto legal e retardaria injustificadamente a constituição de garantia em favor do credor, vulnerando seu direito à razoável duração do processo. Agravo de instrumento n. 1.729.096-3 Página 1 / 9 Tribunal de Justiça do Estado do ”Paraná Estado do Paraná 2. Agravo conhecido e provido (grifei) (TJPR - 3ª C.Cível - AI - 1729096-3 - Região Metropolitana de Maringá – Foro Central de Maringá - Rel.: Juiz Luiz Henrique Miranda - Unânime - J.20.09.2017)

Ademais, o arresto é medida cautelar com finalidade de resguardar bens do devedor para garantir a execução, podendo ser revertida em hipótese de pagamento, nessa feita, a constituição de bens em nome do executado quando este não for localizado para citação, e não seja impeditivo de andamento do feito, pode ser realizado.

Desta feita, subordinar o arreto à previa citação da parte executada, seria negar vigência ao artigo 830, do CPC, que prevê expressamente que, não havendo localização do devedor, é possível que seja procedido o arresto de bens em seu nome.

Especificamente quantos aos bens dados em garantia:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – POSSIBILIDADE DE ARRESTO DOS BENS DADOS EM GARANTIA NO CONTRATO EXEQUENDO, AINDA QUE NÃO PERFECTIBILIZADA A CITAÇÃO – CASO EM QUE NÃO HOUVE A LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 830 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0052149-88.2019.8.16.0000 - Campina da Lagoa - Rel.: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto - J. 25.05.2020)” (TJ-PR - AI: 00521498820198160000 PR 0052149-88.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 25/05/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2020)

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, para o deferimento do arresto executivo, deve ser precedido de prévia tentativa de citação ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante.

Vejamos:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

No caso, depreende-se que a agravante, embora tenha empreendido esforços para promover a citação dos agravados, não obteve êxito, inexistindo óbice ao pedido de arresto.

Portanto, foi tentada a citação do agravado (executado) para fins de deferimento do arresto.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir o pedido de arresto do imóvel - Matrícula 2.953, antes da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024